Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-41.2021.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001698-41.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MANRIQUE ALVES PESSOA - CPF: 074.901.581-09 (APELADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), VALTER GONCALVES - CPF: 157.897.059-87 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), VALTER GONCALVES - CPF: 157.897.059-87 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MANRIQUE ALVES PESSOA - CPF: 074.901.581-09 (APELANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ALLIANZ SEGUROS S/A PROVIDO EM PARTE E O DE MANRIQUE ALVES PESSOA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITES DA APÓLICE. EXCLUSÃO EXPRESSA DE DANOS ESTÉTICOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pelo autor e pela seguradora contra sentença que, em ação de indenização ajuizada em face de condutor, com denunciação da lide à seguradora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, já considerada a redução de 50% pela culpa concorrente da vítima, rejeitando os pedidos de danos materiais, lucros cessantes e pensão mensal. A lide secundária foi julgada procedente para condenar a seguradora ao ressarcimento do segurado, observados os limites contratuais.

II. Questões em discussão

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica; (ii) verificar se deve ser mantida a culpa concorrente atribuída ao autor; (iii) apurar se subsiste a responsabilidade civil do condutor as caminhonete pelo acidente; (iv) aferir a adequação dos valores fixados por danos morais e estéticos; (v) examinar a existência de prova suficiente para danos emergentes, lucros cessantes e pensionamento; e (vi) delimitar a responsabilidade securitária, especialmente quanto ao limite de cobertura para danos morais e à exclusão contratual de danos estéticos.

III. Razões de decidir

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando o laudo judicial, elaborado mediante exame físico, análise documental e resposta aos quesitos, esclarece suficientemente a matéria controvertida, ainda que a parte discorde da conclusão técnica.

A existência de sequela anatômica, por si só, não equivale à incapacidade laboral permanente indenizável nos termos do art. 950 do Código Civil, sendo indispensável prova de efetiva redução ou impossibilidade de exercício da atividade profissional.

A responsabilidade civil do condutor subsiste, pois a manobra de conversão/atravessamento realizada pelo veículo segurado interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, evidenciando violação ao dever objetivo de cautela.

Mantém-se a culpa concorrente reconhecida na origem, diante da valoração conjunta dos elementos probatórios relativos à dinâmica do acidente, à condução irregular da motocicleta e à velocidade incompatível com as circunstâncias da via, inexistindo prova suficiente para atribuição de culpa exclusiva a qualquer dos envolvidos.

Os valores de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, já considerada a culpa concorrente, observam os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano, grau de culpa e vedação ao enriquecimento sem causa.

São indevidos danos materiais emergentes, lucros cessantes e pensionamento quando ausente prova idônea dos gastos alegados, da perda remuneratória efetiva e da redução permanente da capacidade laborativa.

A seguradora responde nos estritos limites do contrato de seguro, nos termos dos arts. 757 e 760 do Código Civil.

Demonstrado que a apólice prevê cobertura para danos morais limitada a R$ 10.000,00 e exclui expressamente a cobertura de danos estéticos no seguro de responsabilidade civil facultativo, impõe-se limitar a obrigação securitária aos riscos efetivamente contratados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido, apenas para afastar sua responsabilidade securitária quanto aos danos estéticos, mantendo-se a cobertura dos danos morais no limite contratual de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. A discordância da parte quanto à conclusão do laudo pericial não autoriza, por si só, a realização de nova perícia, quando a prova técnica esclarece suficientemente a controvérsia. 2. A sequela anatômica somente gera pensionamento civil se comprovada efetiva redução permanente da capacidade laborativa. 3. Reconhecida a culpa concorrente em acidente de trânsito, a indenização deve ser proporcionalmente reduzida, na forma do art. 945 do Código Civil. 4. A seguradora, em denunciação da lide, responde nos limites da apólice, sendo válida a exclusão expressa de cobertura para danos estéticos e o limite contratual específico para danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
Manrique Alves Pessoa
e por
Allianz Seguros S.A.
contra a r. sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensão mensal ajuizada por
Manrique Alves Pessoa
em face de
Valter Gonçalves
, com denunciação da lide à
Allianz Seguros S.A.
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 28.04.2020, envolvendo motocicleta conduzida pelo autor e veículo Toyota Hilux CD D4 4x4 3.0 TDI, placa PPG5984, conduzido por Valter Gonçalves.

A sentença de id. 356450528, complementada pela decisão de embargos declaratórios de id. 356450535, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar Valter Gonçalves ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 a título de danos estéticos, valores já reduzidos em 50% em razão da culpa concorrente atribuída ao autor. As quantias foram corrigidas pelo INPC a partir da sentença e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, em 28/04/2020. Foram julgados improcedentes os pedidos de danos materiais emergentes, lucros cessantes, despesas futuras e pensão mensal, por ausência de comprovação idônea dos desembolsos, de perda patrimonial não coberta pelo benefício previdenciário e de redução permanente da capacidade laborativa. Na lide secundária, a denunciação foi julgada procedente para condenar Allianz Seguros S.A. a ressarcir Valter Gonçalves pelos valores que este viesse a pagar ao autor, observados os limites de capital segurado e as condições contratuais da apólice.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais de id.

356450542,
Manrique Alves Pessoa sustenta
, em síntese, que: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o laudo pericial teria reconhecido sequela permanente, anquilose parcial do joelho direito, dor, crepitação articular e limitação funcional de 6,25%, mas, contraditoriamente, afastado incapacidade laborativa; (ii) seria necessária nova perícia por especialista em ortopedia/traumatologia; (iii) não há culpa concorrente, pois a ausência de CNH física não comprovaria inaptidão técnica nem nexo causal com o sinistro, especialmente porque o autor afirma já ter sido aprovado nos exames de habilitação; (iv) o alegado excesso de velocidade não teria sido comprovado por perícia judicial de reconstrução do acidente; (v) o réu teria cruzado via preferencial e, após a colisão, passado com a caminhonete sobre o corpo do autor, agravando as lesões; (vi) as indenizações por danos morais e estéticos seriam irrisórias, devendo ser majoradas para R$ 60.000,00 cada; (vii) são devidos danos emergentes, especialmente R$ 600,00 por tratamento odontológico; (viii) são devidos lucros cessantes de R$ 12.226,50; (ix) é devido pensionamento proporcional à suposta redução permanente de capacidade, estimada em 49,5%, desde o acidente até que o autor complete 73,3 anos; e (x) deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice.

Por sua vez, a
Allianz Seguros S.A.
também recorre. Em suas razões de id.

356450538, sustenta, em síntese, que: (i) sua responsabilidade deve observar estritamente os arts. 757 e 760 do Código Civil e os limites da apólice; (ii) a cobertura para danos morais está limitada a R$ 10.000,00; (iii) inexiste cobertura para danos estéticos, pois a apólice e as condições gerais excluem expressamente essa rubrica; (iv) não houve culpa do condutor segurado, sendo o acidente atribuível à culpa exclusiva ou, ao menos, preponderante da vítima; (v) não se comprovou dano estético indenizável em grau apto a justificar condenação; e (vi) a indenização por dano moral deve ser afastada ou reduzida.

As
contrarrazões
foram apresentadas por
Valter Gonçalves

ao recurso de

Manrique Alves Pessoa
no id. 356450545, defendendo a manutenção da sentença quanto à inexistência de cerceamento de defesa, à culpa concorrente, à improcedência dos danos materiais, lucros cessantes e pensionamento, bem como à proporcionalidade das indenizações fixadas.
Valter Gonçalves
também apresentou
contrarrazões ao recurso de

Allianz Seguros S.A.
no id.

356450546, sustentando a manutenção da condenação securitária, observados os limites contratuais.

Manrique Alves Pessoa
apresentou
contrarrazões
ao recurso da seguradora no id.

356450547, defendendo a responsabilidade civil do segurado, a existência de danos morais e estéticos e a incidência da cobertura securitária.

Allianz Seguros S.A.
apresentou
contrarrazões
ao recurso de
Manrique Alves Pessoa
no id.

356450549, pugnando pela manutenção da sentença quanto à culpa concorrente, à suficiência da perícia, à improcedência do pensionamento, lucros cessantes e danos emergentes, bem como pela observância dos limites contratuais, especialmente a exclusão dos danos estéticos e o limite de R$ 10.000,00 para danos morais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se os autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos, Lucros Cessantes e Pensão Mensal, ajuizada por Manrique Alves Pessoa em face de Valter Gonçalves, com denunciação da lide em desfavor de Allianz Seguros S.A.

Narrou o autor, na petição inicial de id. 50530200, que em 28/04/2020, por volta da manhã, trafegava com sua motocicleta por via urbana de Tangará da Serra/MT, em via de preferência, quando o réu, conduzindo veículo Toyota Hilux, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interceptou a sua trajetória, ocasionando violenta colisão entre os veículos. Sustentou que a dinâmica do sinistro demonstrou imprudência do condutor do automóvel, que teria invadido a preferencial sem as cautelas necessárias, fato confirmado, segundo a narrativa inicial, por boletim de ocorrência e croqui de trânsito apresentados com a exordial, bem como por parecer técnico particular de reconstrução do acidente. Afirmou ter sofrido graves lesões no joelho direito, submetendo-se a procedimentos cirúrgicos, internação, imobilização e longo período de reabilitação, com restrições funcionais e cicatriz permanente na região, que lhe acarretariam danos materiais, morais e estéticos. Alegou, ainda, que, em razão do evento, ficou afastado de suas atividades laborais por longo período, passando a receber benefício previdenciário, e que, em virtude das sequelas, teria redução definitiva de sua capacidade de trabalho, razão pela qual pleiteia pensão mensal até a expectativa de vida e lucros cessantes relativos ao período de afastamento. Formula pedidos de condenação do réu ao pagamento de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), danos morais, danos estéticos e pensão mensal, bem como de reconhecimento da responsabilidade da seguradora litisdenunciada, atribuindo à causa o valor de R$ 132.826,50, emenda posterior ao valor inicialmente indicado.

Citada, a parte ré apresentou contestação, na qual impugnou integralmente a pretensão inicial. Em síntese, sustentou que o autor contribuiu decisivamente para o acidente, ou mesmo que teria dado causa exclusiva ao evento danoso. Argumentou que o autor conduzia motocicleta em velocidade muito superior à permitida para o local, em via urbana, e que, conforme análise técnica juntada aos autos, trafegava em velocidade mais que o dobro da máxima regulamentar, o que teria impedido qualquer manobra eficaz de frenagem. Ressaltou, ainda, que, à época do acidente, o autor não possuía Carteira Nacional de Habilitação, encontrando-se inabilitado para a condução de motocicleta, fato admitido e confirmado por documentos e pela data de expedição da CNH posterior ao sinistro. A parte ré afirmou que tais circunstâncias revelam culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente da vítima, afastando ou mitigando o dever de indenizar. Impugnou os pedidos de danos materiais por ausência de comprovação específica das despesas e por existência de recibo isolado sem discriminação do serviço e com data distante do acidente, além de reputar inviável a condenação por despesas futuras, de caráter hipotético. Questionou o pedido de lucros cessantes, ao argumento de que o autor recebeu benefício previdenciário durante o período de afastamento, não havendo prova concreta de perda patrimonial não coberta. Sustentou ser indevida a pensão mensal diante da inexistência de incapacidade laborativa permanente e impugnou, ainda, o
quantum
pretendido a título de danos morais e estéticos.

O réu formulou denunciação da lide em face de Allianz Seguros S.A., alegando a existência de contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa para o veículo Hilux envolvido no sinistro, com cobertura para danos materiais, corporais e, em determinadas condições, danos morais causados a terceiros.

Após decisão inicial indeferindo a denunciação, sobreveio decisão reconsiderando o entendimento e admitindo a intervenção da seguradora, determinando sua citação como litisdenunciada.

A seguradora, citada, apresentou contestação própria, na qual, em síntese, acompanha as teses defensivas do réu quanto à inexistência de culpa ou à culpa exclusiva/concorrente da vítima e, subsidiariamente, sustentou a limitação de sua responsabilidade aos limites do capital segurado previstos na apólice, invocando as condições gerais do seguro automóvel juntadas aos autos, que disciplinam as coberturas para danos corporais, materiais e morais a terceiros, bem como o reembolso de despesas médicas mediante comprovação e dentro dos limites contratados.

Realizada a fase postulatória, foi proferida decisão de saneamento e organização do processo, reconhecendo a regularidade formal do feito, afastando preliminares e fixando pontos controvertidos, especialmente quanto à dinâmica do acidente, à existência e extensão da culpa do réu e/ou do autor, ao nexo causal entre o evento e as lesões narradas, à existência de incapacidade laborativa permanente ou temporária e à extensão dos danos materiais, morais e estéticos. Diante da natureza das alegações, foi deferida a produção de prova pericial médica, além da complementação documental, com requisição de informações previdenciárias.

O juízo expediu ofício ao INSS, que encaminhou CNIS do autor e extratos de benefícios, evidenciando a concessão de auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário em razão do acidente, com DIB em 14/05/2020 e DCB em 05/02/2021, mostrando que o autor permaneceu em gozo de benefício por período superior a quatro meses após o evento.

Foi então realizada perícia médica judicial, pelo Dr. João Leopoldo Baçan, especialista em medicina legal e perícia médica, juntando laudo no id. 190062486.

No laudo, o perito descreveu o histórico clínico do autor, relatou o tratamento ortopédico e cirúrgico do joelho direito, registrou que houve fratura e lesão ligamentar com necessidade de intervenção e imobilização, analisou documentos médicos, exames de imagem e o exame físico atual. Constatou a existência de sequela anatômica no joelho direito, com anquilose parcial, crepitações, dor e discreta limitação de amplitude de movimento, quantificada em 6,25% do membro inferior direito segundo parâmetros da Tabela Susep. Concluiu pela existência de dano estético moderado, em grau 3 numa escala de 1 a 7, decorrente de cicatriz cirúrgica visível no joelho. Todavia, afirmou que, sob o ponto de vista da capacidade laborativa, houve incapacidade apenas temporária, estimada em quatro meses após o acidente, e que, no momento da perícia, não havia incapacidade laboral atual, considerando que o autor poderia desempenhar suas atividades habituais, embora com eventual desconforto e limitações para esforços físicos mais intensos. Esclareceu, ainda, que não havia elementos objetivos suficientes para vincular queixas relativas à mão direita ao acidente, afastando nexo causal em relação a essa região.

As partes apresentaram quesitos e manifestações sobre o laudo. O autor impugnou, alegando contradições entre o reconhecimento de sequela permanente e a conclusão de inexistência de incapacidade laborativa, sustentando que sua atividade profissional exige esforços físicos e que a limitação apontada teria repercussão econômica, razão pela qual insistiu na necessidade de nova perícia e na fixação de pensão mensal, com apoio em precedentes que, segundo alega, admitem pensionamento mesmo em hipóteses de incapacidade parcial.

A seguradora e o réu, por sua vez, pugnaram pela manutenção das conclusões periciais, destacando a clareza técnica do laudo ao delimitar incapacidade apenas temporária e dano estético moderado, sem comprometimento definitivo da aptidão laborativa. O juízo, diante da impugnação, determinou esclarecimentos periciais complementares, resultando em laudo complementar, no qual o perito reiterou a inexistência de incapacidade laborativa permanente e reafirmou a natureza moderada da sequela estética, esclarecendo a distinção entre percentual anatômico e repercussão na capacidade de trabalho.

Encerrada a instrução probatória, com a juntada de laudo, complementação, documentos previdenciários e contratuais, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar Valter Gonçalves ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 a título de danos estéticos, valores já reduzidos em 50% em razão da culpa concorrente atribuída ao autor. As quantias foram corrigidas pelo INPC a partir da sentença e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, em 28/04/2020. Foram julgados improcedentes os pedidos de danos materiais emergentes, lucros cessantes, despesas futuras e pensão mensal, por ausência de comprovação idônea dos desembolsos, de perda patrimonial não coberta pelo benefício previdenciário e de redução permanente da capacidade laborativa. Na lide secundária, a denunciação foi julgada procedente para condenar Allianz Seguros S.A. a ressarcir Valter Gonçalves pelos valores que este viesse a pagar ao autor, observados os limites de capital segurado e as condições contratuais da apólice.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais de id.

356450542,
Manrique Alves Pessoa sustenta
, em síntese, que: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o laudo pericial teria reconhecido sequela permanente, anquilose parcial do joelho direito, dor, crepitação articular e limitação funcional de 6,25%, mas, contraditoriamente, afastado incapacidade laborativa; (ii) seria necessária nova perícia por especialista em ortopedia/traumatologia; (iii) não há culpa concorrente, pois a ausência de CNH física não comprovaria inaptidão técnica nem nexo causal com o sinistro, especialmente porque o autor afirma já ter sido aprovado nos exames de habilitação; (iv) o alegado excesso de velocidade não teria sido comprovado por perícia judicial de reconstrução do acidente; (v) o réu teria cruzado via preferencial e, após a colisão, passado com a caminhonete sobre o corpo do autor, agravando as lesões; (vi) as indenizações por danos morais e estéticos seriam irrisórias, devendo ser majoradas para R$ 60.000,00 cada; (vii) são devidos danos emergentes, especialmente R$ 600,00 por tratamento odontológico; (viii) são devidos lucros cessantes de R$ 12.226,50; (ix) é devido pensionamento proporcional à suposta redução permanente de capacidade, estimada em 49,5%, desde o acidente até que o autor complete 73,3 anos; e (x) deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice.

Por sua vez, a
Allianz Seguros S.A.
também recorre. Em suas razões de id.

356450538, sustenta, em síntese, que: (i) sua responsabilidade deve observar estritamente os arts. 757 e 760 do Código Civil e os limites da apólice; (ii) a cobertura para danos morais está limitada a R$ 10.000,00; (iii) inexiste cobertura para danos estéticos, pois a apólice e as condições gerais excluem expressamente essa rubrica; (iv) não houve culpa do condutor segurado, sendo o acidente atribuível à culpa exclusiva ou, ao menos, preponderante da vítima; (v) não se comprovou dano estético indenizável em grau apto a justificar condenação; e (vi) a indenização por dano moral deve ser afastada ou reduzida.

Pois bem. A controvérsia recursal devolvida a este colegiado consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia médica; (ii) se deve ser mantida a culpa concorrente atribuída a
Manrique Alves Pessoa
; (iii) se subsiste a responsabilidade civil de
Valter Gonçalves
pelo acidente; (iv) se os danos morais e estéticos foram adequadamente reconhecidos e quantificados; (v) se são devidos danos emergentes, lucros cessantes e pensão mensal; e (vi) quais são os limites da responsabilidade securitária de
Allianz Seguros S.A.
, especialmente diante da apólice juntada no id.

356450422 e das condições gerais do seguro.

Inicialmente, insta consignar, que a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
não merece acolhimento.

O laudo pericial judicial, conforme registrado na sentença, foi elaborado pelo Dr. João Leopoldo Baçan, especialista em medicina legal e perícia médica, com exame físico direto do autor, análise de documentos médicos, exames de imagem e resposta aos quesitos. O perito reconheceu sequela anatômica no joelho direito, anquilose parcial, dor, crepitação, discreta limitação de amplitude de movimento, limitação anatômica de 6,25% do membro inferior direito e dano estético moderado em grau 3 de 7. Todavia, concluiu que a incapacidade laborativa foi apenas temporária, estimada em quatro meses, inexistindo incapacidade laboral atual para o exercício das atividades habituais.

Diante disso, não há contradição lógica necessária entre a existência de sequela anatômica e a inexistência de incapacidade laborativa permanente. Como é cediço, o art. 950 do Código Civil exige que da ofensa resulte impossibilidade de exercício do ofício ou profissão, ou diminuição efetiva da capacidade de trabalho, não bastando a constatação abstrata de limitação anatômica sem repercussão laboral comprovada. A perícia complementar, conforme relatado na sentença, enfrentou a impugnação e reiterou a distinção entre percentual anatômico e incapacidade laboral.

O art. 480 do CPC autoriza nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, mas não assegura à parte a repetição da prova apenas porque discorda de sua conclusão. Estando o laudo fundamentado, respondidos os quesitos e inexistindo obscuridade essencial que impeça o julgamento, não há falar em cerceamento de defesa. Dito isso,
rejeito, pois, a preliminar.

Superada tal questão, passo a análise do mérito recursal.

No mérito, a responsabilidade civil deve ser examinada à luz dos arts. 186, 927, 944 e 945 do Código Civil. A sentença reconheceu que
Valter Gonçalves
, ao conduzir a caminhonete Toyota Hilux, realizou manobra de conversão/atravessamento em via urbana, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida por Manrique Alves Pessoa, que seguia em linha reta em via preferencial. Tal dinâmica revela violação ao dever objetivo de cautela imposto ao condutor que pretende cruzar ou ingressar em via preferencial.

Compulsando os autos, verifica-se que a insurgência de
Allianz Seguros S.A.
, no ponto em que pretende afastar integralmente a responsabilidade civil do segurado, não procede. A prova descrita na sentença demonstra que o veículo segurado ingressou na trajetória da motocicleta, circunstância suficiente para reconhecer a culpa do condutor da caminhonete, ainda que não exclusiva. Não se pode acolher a tese de culpa exclusiva da vítima porque a própria dinâmica do acidente evidencia contribuição causal relevante da manobra realizada pelo réu.

De outro lado, também não merece acolhida a pretensão de
Manrique Alves Pessoa
de afastamento total da culpa concorrente. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a ausência de CNH, isoladamente, não acarreta culpa concorrente, sendo necessária a comprovação de nexo causal entre a inabilitação e o acidente. Todavia, no caso concreto, a sentença não se apoiou exclusivamente na ausência de habilitação formal. Também considerou os elementos técnicos particulares e documentais relativos à velocidade incompatível da motocicleta em via urbana, circunstância que, somada à inabilitação e às condições da colisão, autoriza a conclusão de contribuição culposa da vítima.

Embora o parecer técnico particular não tenha a mesma força de perícia judicial de reconstrução, ele integra o acervo probatório e foi valorado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. Consoante se vê, não há, nos recursos, demonstração bastante de erro manifesto na valoração feita pelo juízo de origem, sobretudo porque a prova também não permite afirmar culpa exclusiva do réu. A solução adotada na sentença - reconhecimento de culpa concorrente e redução de 50% da indenização, mostra-se proporcional diante da concorrência causal de ambas as condutas: a conversão imprudente do condutor da caminhonete e a condução irregular/incompatível da motocicleta.

Quanto aos
danos morais
, a sentença deve ser mantida. O acidente ocasionou fratura, lesão ligamentar, procedimento cirúrgico, imobilização, reabilitação, afastamento temporário e sofrimento físico e psíquico que excedem largamente o mero dissabor. O
valor de R$ 15.000,00
, já considerada a culpa concorrente, mostra-se adequado ao caso concreto, pois reflete a gravidade do evento sem desconsiderar que a perícia afastou incapacidade laborativa permanente.

Também é devida a indenização por dano estético em face de
Valter Gonçalves
. O laudo pericial reconheceu cicatriz cirúrgica visível no joelho direito e dano estético moderado, grau 3 em escala de 1 a 7. A cumulação entre dano moral e dano estético é admitida pela Súmula 387 do STJ, segundo a qual
“é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
O valor de
R$ 5.000,00
, já reduzido pela culpa concorrente,
não se revela ínfimo nem exorbitante
diante do grau moderado da sequela estética.

Não há base para majoração das indenizações para R$ 60.000,00 por dano moral e R$ 60.000,00 por dano estético. O arbitramento deve observar proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, grau de culpa, circunstâncias pessoais da vítima e vedação ao enriquecimento sem causa. A sentença ponderou adequadamente esses elementos.

Os pedidos de danos materiais emergentes, lucros cessantes e pensionamento, também foram corretamente rejeitados.

É cediço que o art. 949 do Código Civil exige prova das despesas de tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença. O art. 950 do Código Civil, por sua vez, pressupõe prova de incapacidade ou diminuição permanente da capacidade de trabalho. No caso, a documentação não comprovou, de forma idônea e discriminada, os desembolsos alegados; o recibo de R$ 600,00 relativo a tratamento odontológico não foi considerado suficiente para demonstrar nexo causal e efetivo desembolso indenizável; os documentos previdenciários indicaram percepção de benefício de 14/05/2020 a 05/02/2021; e a perícia judicial afastou incapacidade laboral permanente. Assim, ausente prova segura de perda patrimonial líquida, diferença remuneratória, despesa médica indenizável ou redução definitiva da capacidade laborativa, mantém-se a improcedência dessas rubricas.

Passo à análise da
apelação da seguradora
. Consoante se vê dos autos, a apólice de id.

356450422 demonstra vigência de 15/09/2019 a 15/09/2020, abrangendo, portanto, o sinistro de 28/04/2020. Consta como segurado Domingos Soares de Oliveira, como principal condutor Valter Gonçalves, e como veículo segurado a Toyota Hilux CD D4 4x4 3.0 TDI, placa PPG5984. As garantias contratadas incluem Cobertura para Terceiros – Danos Materiais: R$ 100.000,00, Cobertura para Terceiros – Danos Corporais: R$ 100.000,00 e Danos Morais: R$ 10.000,00.

A mesma apólice contém ressalva expressa:
“Estão excluídos da cobertura de RCF os danos estéticos.”
As condições gerais, por sua vez, ao tratar dos prejuízos de RCF não indenizáveis, também elencam expressamente
“danos morais”
e
“danos estéticos”
, ressalvada, quanto aos danos morais, a existência de cobertura adicional específica contratada, o que efetivamente ocorreu, mas limitada a
R$ 10.000,00
.

Nesse ponto, a sentença comporta reforma parcial. Explico.

Os arts. 757 e 760 do Código Civil impõem a observância dos riscos predeterminados no contrato de seguro. A jurisprudência do STJ admite que a seguradora denunciada responda diretamente, nos limites contratados, pela indenização devida à vítima, conforme Súmula 537. Contudo, essa responsabilidade não autoriza ampliar cobertura expressamente excluída. A própria Súmula 402 do STJ, embora trate de danos morais, consagra a lógica de que a cobertura securitária se submete ao contrato, ressalvada cláusula expressa de exclusão.

Logo,
a Allianz Seguros S.A. deve responder pela condenação por dano moral apenas até o limite contratual de R$ 10.000,00, mas não deve responder pela verba de dano estético, expressamente excluída da cobertura RCF na apólice
.
A condenação por dano estético permanece hígida em face de Valter Gonçalves, mas sem obrigação de reembolso ou pagamento pela seguradora.

Quanto ao DPVAT, mantém-se a determinação de abatimento de eventual valor recebido, pois a Súmula 246 do STJ dispõe que
“o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”.

Diante disso, tenho por bem
reformar parcialmente a sentença
, apenas para
reconhecer a inexistência de cobertura securitária para danos estéticos
, mantendo-se a responsabilidade da seguradora quanto aos
danos morais no limite contratual de R$ 10.000,00
, preservada, no mais, a sentença.

Posto isso,
conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta pela
ALLIANZ SEGUROS S.A.,
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo autor
MANRIQUE ALVES PESSOA
.

Cuiabá, 03 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026